Tribunal: TJMT
Processo: 1108491-07.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1108491-07.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSOS DESPROVIDOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. QUITAÇÃO GENÉRICA INIDÔNEA. FIXAÇÃO EQUITATIVA MANTIDA. JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame 1.

1. Apelações Cíveis interpostas por Banco Bradesco S/A e Galera Mari e Advogados Associados contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários, condenou a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide; (ii) definir a possibilidade de arbitramento de honorários diante de contrato vigente e posterior rescisão unilateral; (iii) aferir a validade de termo de quitação apresentado; (iv) analisar a adequação do valor arbitrado e o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado se funda em acervo probatório documental suficiente, sendo desnecessária a produção de prova oral para elucidação de controvérsia eminentemente jurídica.

4. A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados, impondo-se o arbitramento judicial com fundamento no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de enriquecimento sem causa do contratante.

5. A existência de contrato não impede o arbitramento quando ausente previsão específica para a hipótese de rescisão antecipada , devendo prevalecer os princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, razoabilidade e proporcionalidade.

6. Termos de quitação genéricos, desacompanhados da individualização dos serviços prestados e dos valores correspondentes, não atendem aos requisitos do art. 320 do Código Civil, sendo inaptos a comprovar a quitação integral da obrigação.

7. O valor arbitrado mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando o trabalho desenvolvido, a ausência de complexidade da demanda e o tempo de atuação profissional, não havendo justificativa para majoração.

8. Os juros de mora incidem a partir da citação, por se tratar de obrigação de natureza contratual, inexistindo fundamento para alteração do termo inicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos de Apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados até a ruptura, ainda que exista contrato vigente sem previsão específica para tal hipótese. 3. Termo de quitação genérico não comprova a extinção da obrigação de pagar honorários advocatícios. 4. O arbitramento deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo mantido quando compatível com o trabalho realizado. 5. Em relações contratuais, os juros de mora incidem a partir da citação."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS –
Id’s-354894384 e 354894373,

insurgindo-se contra sentença proferida pelo MMo. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, constante do Id-354894366, que em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
no. 1108491-07.2025.8.11.0041,

concluiu por julgar procedente a demanda, para condenar a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00.

Recurso apresentado pelo
BANCO BRADESCO S.A
. - Id-354894384, alega que:

houve
cerceamento de defesa
, pois a sentença julgou antecipadamente a lide sem produção de provas, apesar da existência de controvérsia relevante sobre cláusulas contratuais (arts. 355, 370 e 371 do CPC);

a decisão apresenta
fundamentação padronizada e genérica
, sem análise concreta das provas e cláusulas contratuais (art. 489, §1o, CPC);

ocorreu
julgamento extra/ultra petita
, pois a sentença afastou contrato válido e aplicou arbitramento sem pedido revisional;

há erro quanto ao
valor da causa
, que não reflete o real proveito econômico pretendido;

foi indevidamente concedida
dispensa de custas
, inaplicável à ação de arbitramento.

No mérito, sustenta que:

existe
contrato escrito válido
que regula integralmente a remuneração, o que afasta o cabimento de arbitramento;

os honorários estavam estruturados em múltiplas hipóteses (adiantamento, atos processuais, êxito, irrecuperabilidade e sucumbência);

havia
condição suspensiva para pagamento de honorários de êxito
, consistente na efetiva recuperação de crédito durante a vigência do contrato;

não houve recuperação de crédito
, logo não se implementou a condição (art. 125 do CC);

todos os serviços prestados foram
devidamente pagos e quitados
, inclusive com
termos de quitação e renúncia até 31/12/2019
;

após a última quitação, houve
mínima atuação do escritório
antes da rescisão;

a pretensão do autor corresponde, na verdade, a
lucros cessantes não comprovados
.

Por fim, requer:

o
reconhecimento das nulidades da sentença
;

subsidiariamente, a
reforma integral da decisão
, para julgar improcedente o pedido de arbitramento;

o reconhecimento da validade do contrato e da
quitação integral das obrigações entre as partes
.

No recurso apresentado por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS –
Id-354894373, alega que a remuneração arbitrada na sentença é insuficiente e desproporcional, pois fixada em R$ 1.500,00, valor que não reflete o trabalho desempenhado, o tempo de atuação e a relevância econômica da causa. Afirma também que a decisão ignorou que o adiantamento contratual não correspondia à remuneração total e que os honorários possuem natureza alimentar.

Destaca precedentes do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e de outros tribunais que reconhecem a necessidade de arbitramento proporcional, inclusive aplicando percentuais sobre o valor da causa, especialmente em casos de rescisão unilateral do contrato pelo cliente.

Por fim, requer que seja reformada a sentença para majorar os honorários advocatícios, com a aplicação dos critérios legais previstos no art. 85 do CPC, preferencialmente fixando percentual entre 10% e 20% sobre o valor da causa ou do proveito econômico, ou, subsidiariamente, que sejam majorados com base nos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, grau de zelo, tempo de serviço e relevância da causa. Requer ainda o diferimento do pagamento das custas processuais ao final, nos termos do art. 82, §3o, do CPC.

Contrarrazões constante do Id’s-354894390 e 354894392.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DA SENTENÇA
EXTRA PETITA
.

Nas razões de apelação, o apelante, BANCO BRADESCO S.A., suscita, preliminarmente, a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença teria relativizado e esvaziado cláusulas contratuais reputadas válidas, sem que houvesse, na petição inicial, pedido de revisão ou de anulação do contrato.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos dos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, o magistrado deve decidir a controvérsia nos limites em que proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza diversa da postulada, bem assim conceder providência além ou fora do pedido. O vício de julgamento extra petita, contudo, apenas se configura quando o provimento jurisdicional ultrapassa os contornos objetivos da pretensão deduzida em juízo ou se afasta da respectiva causa de pedir.

No caso em exame, a demanda foi proposta com fundamento no art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994, dispositivo que confere disciplina específica à ação de arbitramento de honorários advocatícios, precisamente para as hipóteses em que se torna necessária a fixação judicial da remuneração devida ao patrono, seja pela ausência de estipulação contratual suficiente, seja pela frustração da legítima expectativa de percepção da verba honorária, notadamente em razão da revogação do mandato ou da rescisão antecipada da relação contratual.

A pretensão deduzida na inicial restringe-se, de forma clara e objetiva, ao arbitramento de honorários advocatícios proporcionais aos serviços efetivamente prestados, em decorrência da rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços jurídicos promovida pela instituição financeira. Não se formulou pedido de revisão geral do ajuste, tampouco de invalidação de suas cláusulas. O que se requereu foi, unicamente, a tutela jurisdicional apta a suprir a lacuna remuneratória surgida com a cessação prematura do vínculo contratual.

A sentença recorrida, ao reconhecer o direito do escritório de advocacia à percepção da verba honorária e proceder ao respectivo arbitramento, limitou-se a enfrentar a pretensão tal como deduzida, valendo-se do enquadramento jurídico pertinente para solucionar a controvérsia. Não houve modificação do objeto litigioso, nem concessão de providência estranha ao pedido. A circunstância de o julgador afastar, no caso concreto, interpretação contratual que inviabilizaria a remuneração proporcional pelo trabalho realizado não traduz incursão indevida em pedido revisional, mas simples exercício da atividade jurisdicional de subsunção dos fatos à norma aplicável.

A propósito, esta Corte já assentou que não configura julgamento extra petita a sentença que, em ação de arbitramento de honorários proposta por patrono destituído, reconhece a legitimidade da remuneração proporcional pelos serviços efetivamente prestados, ainda que o contrato previsse remuneração vinculada ao êxito, desde que a controvérsia submetida ao Judiciário diga respeito justamente à justa retribuição pelo labor desenvolvido em contexto de rescisão antecipada do mandato.

Desse modo, ausente qualquer desbordamento dos limites objetivos da demanda, não se verifica o alegado vício de julgamento extra petita.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar arguida.

É como voto.

-
PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Sustenta ainda o Apelante –
Banco Bradesco S. A.
, em sede de preliminar, a nulidade da sentença decorrente do Cerceamento de Defesa, tendo em vista a afronta aos Princípios Constitucionais do Contraditório e da Ampla Defesa, pois, se viu impedida de produzir provas sobre os fatos narrados em sua contestação, uma vez que, entendeu a MM. Juíza
a quo,
pelo Julgamento Antecipado da Lide.

No entanto, a aludida preliminar não deve prosperar.

A sentença atacada é calcada em provas e documentos que elucidam a questão, momento em que dispensável se torna à realização de prova testemunhal, pois os documentos existentes nos autos são suficientes para análise meritória, havendo nestes suficientes elementos para se decidir.

Denota-se dos autos, que a demanda, tal como está constituída, não requer maiores provas, sendo suficientes as que já se encontram acostadas aos autos, dispensando, assim, quaisquer outras, que se queiram carrear ao feito, a título de esclarecimento ou defesa, sob pena de tão somente evidenciar o efeito protelatório para a solução da demanda. Não há fato relevante a ser produzido em audiência de instrução, eis que demonstradas documentalmente as razões que levaram o MMo. Juiz de Primeiro Grau a chegar à conclusão do caso em tela.

Desta forma, não são satisfatórias as razões pelas quais pretende o Apelante, a oitiva de testemunha, que apenas evidenciam a postergação da solução do caso concreto.

Com essas considerações, entendo correto o posicionamento do Juízo
a quo
, uma vez que, examinando os elementos trazidos aos autos, concluiu pela desnecessidade de prova oral, fazendo correta a aplicação do disposto no art. 355, inciso I, cumulado com o art. 370, ambos do CPC.

Pelo exposto, não há de prosperar o alegado cerceamento de defesa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida no presente Recurso.

É como voto.

-
PRELIMINAR – INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA.

Alega o banco apelante que o valor da causa deveria refletir o percentual pretendido sobre o valor atualizado das execuções.

Nos termos do art. 292, §3o, do CPC:

“O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”.

Em ação de arbitramento, o valor definitivo depende de fixação judicial. Antes da sentença, inexiste liquidez quanto ao montante exato a ser arbitrado.

A estimativa adotada não afronta o dispositivo legal, inexistindo nulidade.

REJEITO
a preliminar.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
,

concluiu por julgar procedente a demanda, para condenar a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s), fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC).

Em razão da parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, § 2o e parágrafo único do artigo 86 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em R$ 1.500,00.

Passo a análise de ambos os recursos.

-
DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

Como já anotado nas demais demandas análogas existentes entre as partes, tem-se que o arbitramento é plenamente possível para a remuneração dos serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isso porquê, no caso, os honorários contratuais na forma de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada têm a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo(s) profissional(is) no curso dos processos judiciais, cujo patrocínio lhe(s) foi confiado.

O fato de o objetivo do cliente/contratante não ter sido totalmente alcançado quando este resolve destituir seu patrono, não significa que serviços não foram prestados. E, se tais serviços foram prestados, devem ser proporcionalmente remunerados de acordo com o tempo, o estágio processual do feito patrocinado, e os benefícios obtidos pelo cliente até então.

Outrossim, consoante entendimento deste Sodalício, a existência de termos de quitação genérico não afasta o dever de pagamento de honorários não especificados, quando comprovada a atuação advocatícia, senão vejamos:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que deu parcial provimento a apelação cível, apenas para reduzir os honorários arbitrados para R$ 25.000,00, mantendo, no mais, a sentença de procedência proferida em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta após a rescisão unilateral do contrato ad exitum. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material quanto: (i) à alegação de julgamento extra petita; (ii) à existência de condição suspensiva para recebimento de valores; (iii) ao exame das provas constantes dos autos, especialmente os termos de quitação; (iv) à interpretação das cláusulas contratuais relativas à forma de remuneração; (v) ao critério de arbitramento dos honorários e valor da causa; (vi) à eventual ocorrência de enriquecimento sem causa; (vii) à caracterização de matéria de ordem pública e prequestionamento legal. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, inclusive a alegação de julgamento extra petita, esclarecendo que a sentença se ateve aos limites do pedido inicial. 4. A revogação unilateral do contrato por parte do cliente enseja o arbitramento proporcional dos honorários pelos serviços efetivamente prestados, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 5. Os termos de quitação apresentados são genéricos e anteriores à rescisão, não especificando os serviços quitados, sendo, portanto, inidôneos para afastar o direito à justa remuneração. 6. O valor arbitrado observou critérios de equidade, diante da ausência de estipulação contratual para a hipótese de rescisão unilateral e da impossibilidade de aferição de êxito na ação principal. 7. Inexistência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais, à inexistência de proveito econômico direto e à alegação de matéria de ordem pública. 8. Embargos que visam rediscutir matéria já apreciada, sem apontar concretamente vício do art. 1.022 do CPC. 9. Inviabilidade do prequestionamento fictício quando ausentes os vícios do julgado. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, tampouco ao prequestionamento, quando ausentes os vícios legais." Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 373, II, e 1.026, § 2o; CC/2002, art. 884; L. 8.906/1994, art. 22, § 2o.
(N.U 1041497-94.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025) (destaquei)

Nesse contexto, haja vista que restou demonstrada a prestação de serviços advocatícios nas demandas apontadas, a rescisão unilateral do contrato por parte do banco e a existência de cláusulas que, embora prevejam adiantamentos e hipóteses de quitação, não excluem totalmente o direito à remuneração proporcional pela atuação efetiva até a data da rescisão, deve ser mantida a condenação ao pagamento de honorários.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA AD EXITUM. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. VALOR DOS HONORÁRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame 1.

Apelações cíveis interpostas por Galera Mari e Advogados Associados S/S e por Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento de honorários advocatícios, fixando o valor de R$ 5.000,00 pela atuação da banca em execução de título extrajudicial. A sentença reconheceu a rescisão unilateral do contrato pela instituição bancária e a ausência de cláusula específica de remuneração nesse contexto. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em favor de causídico destituído antes do êxito final da causa, mesmo diante de cláusula ad exitum; e (ii) saber se o valor arbitrado na origem reflete adequadamente a extensão e a complexidade dos serviços prestados até a rescisão contratual. III. Razões de decidir 3. É cabível o arbitramento de honorários quando a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios ocorre antes do êxito final, sobretudo diante da ausência de cláusula específica sobre a remuneração em caso de rompimento antecipado, conforme art. 22, § 2o, da L. 8.906/1994 e jurisprudência do STJ. 4. O termo de quitação genérico firmado não afasta a obrigação de remuneração proporcional, especialmente quando demonstrado, nos autos, o efetivo desempenho técnico-processual do patrono em diversas etapas da execução judicial. 5. O valor inicialmente arbitrado revelou-se desproporcional frente à complexidade do processo executivo, à natureza das diligências empreendidas e ao valor atualizado da causa, o que justifica a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Ausência de nulidade da sentença por decisão extra petita ou de inépcia da inicial, uma vez que o pedido e a causa de pedir autorizam a solução jurídica adotada pelo juízo de origem. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso do Banco Bradesco S/A desprovido. Recurso de Galera Mari e Advogados Associados S/S provido para majorar os honorários arbitrados para R$ 10.000,00. Tese de julgamento: “1. A cláusula ad exitum não impede o arbitramento proporcional de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral do contrato sem cláusula específica sobre essa hipótese. 2. O arbitramento judicial deve considerar o estágio processual, a complexidade dos atos praticados e os benefícios efetivamente obtidos até a data da destituição do mandatário.”
(N.U 1003794-37.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 07/05/2025).

Assim, a atuação do advogado responsável foi marcada por desafios significativos, os quais justificam o arbitramento de honorários compatíveis com o trabalho realizado e os custos envolvidos.

Como se vê, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando o tempo de patrocínio e os trabalhos realizados até o momento da ruptura unilateral, a verba honorária fixada na sentença se encontra adequada ao caso concreto, não carecendo de alteração.

-
DO RECURSO DO BANCO BRADESCO S.A.

No que concerne ao recurso proposto por
Galera Mari Advogados Associados
, passos a sua análise.

O Juízo
a quo
fixou em R$ 1.500,00 os honorários advocatícios na presente demanda.

O Apelante Galera Mari Advogados Associados pretende a fixação dos honorários entre dez e vinte por cento do valor atualizado da causa, razão pela qual pugna pela sua majoração.

Constata-se que referidos honorários em referência a demanda em questão a parte relata os atos processuais realizados e a fase em se estava o processo quando da rescisão contratual, cujo montante, demonstra-se razoável, mesmo porque não se trata da causa de grande complexidade, sendo o seguinte entendimento jurisprudencial sobre este ponto:

“[...] Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados.’ O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP)’. (TJMT. N.U 1023311-28.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 25/06/2024).

“[...] Nos casos em que há rescisão unilateral do contrato, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido. Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)”. (TJMT. N.U 1004299-91.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 25/06/2024, DJe 26/06/2024

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO TRABALHO REALIZADO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. I. Caso em exame Apelações interpostas contra sentença que condenou o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de honorários advocatícios, arbitrados em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos firmado com o escritório Galera Mari e Advogados Associados. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i)se a rescisão unilateral do contrato sem justa causa implica o arbitramento de honorários em favor do causídico pelo trabalho desempenhado; e (ii) se o valor arbitrado é compatível com os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e o trabalho efetivamente prestado. III. Razões de decidir 3. O contrato firmado previa pagamento condicionado ao êxito. Contudo, a rescisão unilateral e injustificada pelo contratante impede a aplicação integral dessa cláusula, sob pena de locupletamento ilícito, violando os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato. 4. O arbitramento realizado pelo juízo a quo considerou o trabalho efetivamente desempenhado pelo escritório, observando os critérios previstos no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB e art. 85 do CPC/2015, sendo compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ pacifica o entendimento de que, em caso de rescisão unilateral de contrato com cláusula de êxito, cabe o arbitramento de honorários pelos serviços já prestados, como medida de justiça e equidade. IV.Dispositivo e tese 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Em contratos de prestação de serviços advocatícios rescindidos unilateralmente e sem justa causa, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado, observados os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e compatibilidade com o trabalho efetivamente realizado." Dispositivos relevantes citados: Estatuto da OAB, art. 22, §2o; CPC/2015, arts. 370 e 355. Jurisprudência relevante citada: TJMT, n. 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJMT, n. 1006121-18.2023.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17/04/2024. (N.U 1012525-51.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025).

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026